Tribunal: TJMT
Processo: 1008315-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008315-51.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
AGRAVANTE(S):
AGRAVADA(S):
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
VALDOMIRO LEMOS DE SOUZA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. na Ação Indenizatória c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1012705-60.2019.8.11.0003 ajuizada por VALDOMIRO LEMOS DE SOUZA, que dentre outros pedidos, indeferiu a denunciação à lide da empresa Rogério Diego Araújo Mantovani.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, especialmente o perigo de dano, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, verifica-se que a controvérsia dos autos está sujeita às normas de proteção e defesa do consumidor, tendo em vista que a instituição financeira responde objetivamente por danos relativos a fraudes e delitos no âmbito de suas operações e não será responsabilizada quando demonstrada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro.
Nesse sentido, o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide em ações que envolvam relações de consumo.
Ademais, não se verifica o risco ou prejuízo à parte recorrente se a matéria for analisada apenas no mérito recursal.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora